Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua locomoção ou perturbem sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente a prática de múltiplos atos com elevada intensidade intimidatória.
2. A habitualidade das condutas é elemento essencial do tipo penal, não sendo necessário que os atos ocorram em dias distintos, desde que causem temor e instabilidade à vítima.
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhos, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
5. A fixação da indenização por danos morais observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, circunstâncias do fato e condições do ofensor. O valor arbitrado, além de compatível com precedentes do Tribunal, atende às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação em casos de violência doméstica, inexistindo motivo para sua redução.
6. Recurso conhecido e não provido.